Tribunal: TJMT
Processo: 0001493-64.2009.8.11.0050
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001493-64.2009.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), LEONARDO DELMONDES MENDES - CPF: 025.053.381-24 (APELADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), CANDIDO PARREIRA DUARTE NETO - CPF: 062.672.368-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E PARCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que concedeu auxílio-doença até que o autor esteja habilitado ao trabalho, em razão de incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho.

2. A questão central consiste em verificar se o recorrido preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença acidentário, incluindo a incapacidade temporária e a relação de causalidade entre o acidente de trabalho e a incapacidade.

3. O laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade temporária e parcial do autor, decorrente de acidente de trabalho, o que preenche os requisitos do art. 59 da Lei n. 8.213/91 para a concessão do benefício.

4. A perícia confirmou que o autor apresenta sequelas de lesões graves que limitam sua capacidade para atividades laborais, justificando a concessão do auxílio-doença acidentário.

5. O laudo é considerado suficiente para atestar a necessidade do benefício, e não foram apresentados elementos contrários que pudessem desqualificá-lo. A alegação do INSS sobre a data de início do benefício (DIB) foi devidamente analisada, mantendo-se a sentença quanto à fixação da DIB em 31/01/2009.

6. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, M.M. Pedro Davi Benetti, na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente a pretensão inicial para conceder o auxílio-doença a partir de 31/01/2009 até que a parte autora esteja habilitada ao trabalho.

Como causa de pedir recursal, sustenta o INSS, em síntese, que a parte autora não preencheu todos os requisitos para a concessão do benefício “a) qualidade de segurado; b) carência ao benefício; c) incapacidade temporária”.

Assevera, ainda, que houve erro material na sentença em relação ao DIB, sob o argumento que “fixou que a DIB no dia do término do último benefício de auxílio-doença concedido ao requerente, mas considerou a data de 31/01/2009, quando, em verdade, o último benefício de auxílio doença concedido ao autor foi cessado em 31/03/2017”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 186428653.

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 190575196 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial para conceder o auxílio-doença a partir de 31.01.2009 até que a parte autora esteja habilitada ao trabalho.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
auxílio-doença acidentário.

Com efeito, o auxílio-doença será devido ao segurado quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 e tiver cumprido o período de carência exigido em lei, a teor do que dispõe o art. 59 da Lei n. 8.213/91,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
. (negritei)

Considerando que se trata de
auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho,
não é necessário o preenchimento do período de carência para o direito ao benefício.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos – id. 186428181, pág. 151 -, que a parte requerente possui incapacidade temporária e parcial para o exercício de atividades laborais que desenvolvia e suscetível reabilitação, como se vê:

QUESITO n.2. O (a) Autor (a) é portador (a) de algum tipo de deficiência/patologia? Em caso positivo qual (is), com respectivo CID? É possível tratamento? Resposta: O autor é portador de sequela de traumatismo contundente, acidente de trabalho ocorrido em 01/06/2005. As lesões foram no fêmur direito, CID: S 72-3, no cotovelo esquerdo, CID: S 53, na mão direita, CID: S 62-2, e em ambos os joelhos, CID: S83-5. O Autor relatou que realizou oito procedimentos cirúrgicos. Como ainda apresenta lesão nos ligamentar dos joelhos, aguarda cirurgia corretiva. As cirurgias realizadas não tiveram êxito total, restando ao Autor sequelas residuais.

(...)

QUESITO n.5. Está o (a) Autor (a) incapacitado para o trabalho? Resposta: Parcialmente, pois o mesmo não pode desenvolver atividades que demandem esforço físico moderado a intenso, ou movimentos repetitivos.

a) Se positivo, total ou parcialmente? Resposta: Parcialmente.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade temporária do autor para o exercício da atividade laboral que exercia, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Ademais, o laudo pericial é claro que a incapacidade é decorrente de acidente de trabalhos, o que garante o auxílio-doença acidentário, bem como que o início da capacidade é acidente de trabalho em 01/06/2005.

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Assim, considerando que a parte autora está incapacitado para o seu trabalho habitual e é segurado, faz jus ao benefício auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 59 da Lei
8.213/91.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.2 - Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL — NÃO COMPROVAÇÃO . Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. “não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença.” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP).Recurso não provido.

(N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)

Por fim, no tocante a data do DIB, razão não assiste a parte recorrente, uma vez que ação foi ajuizada em 08/05/2009 questionando a interrupção do auxílio-doença ocorrido em 31/01/2009.

Portanto, a causa de pedir nesta demanda é cessação do benefício do auxílio-doença após 31/01/2009, devendo esta ser o DIB até a reabilitação do autor no mercado de trabalho, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024